Tribunal: TJDFT
Processo: 0735042-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735042-36.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE HONORIO MENDES COSTALONGA APELADO: CARLOS SOARES SIMOES - ME D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização ajuizada por JOSÉ HONÓRIO MENDES COSTALONGA em face de CARLOS SOARES SIMÕES – ME. O juízo da Décima Vara Cível de Brasília proferiu sentença rejeitando as preliminares e julgando a ação parcialmente procedente. Entendeu pela sucumbência recíproca e condenou a parte autora ao pagamento de 1/3 das despesas processuais, cabendo a parte ré o restante. O autor apresentou Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pela sentença ID 17119730. O patrono do réu apelado juntou petição e documentos ID 17119732 informando a renúncia do mandato e aceite pela parte. Devidamente intimada para regularizar sua representação processual, a parte apelada quedou-se inerte. É o breve relatório. Decido. O Código de Processo Civil estabelece que, verificada irregularidade na representação processual, necessário conceder a parte prazo para regularização sob pena de não conhecimento do recurso ou desentranhamento das contrarrazões. Vejamos: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) §2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. No caso dos autos, observada a irregularidade da representação, foi concedido prazo para a apelada regularizar a situação, inclusive com intimação pessoal, tendo sido mantida a irregularidade na representação processual. Entretanto, no caso dos autos entendo que deve ser tomada medida diversa. Explico. Verifico que no e-mail de resposta à notificação de renúncia, foi requerido pela parte apelada ao seu patrono que substabelecesse sua procuração para o advogado Alessandro Nasser. Entretanto, nem o advogado fez o substabelecimento, nem o juízo determinou que o fizesse. Assim, entendo que seguir com o julgamento da apelação neste momento processual, sem realizar intimação da parte pelo patrono indicado poderia gerar uma nulidade processual. Motivo pelo qual eu determino que a Secretaria inclua no sistema o advogado indicado no documento ID 17119734, fl. 2, e intime a parte apelada pelo DJe para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo sem regularização, retornem os autos conclusos para análise do apelo, já que não há contrarrazões para serem desentranhadas. Desta forma, necessário aplicar o determinado no art. 76, §2o, II do Código de Processo Civil, para determinar o desentranhamento das contrarrazões e prosseguimento com a análise do apelo. Cumpra-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2020 14:56:31. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador